Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706162-06.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LISANDRA RAYSSA SILVA, JULIAN FERNANDES OLIVEIRA RECORRIDO: MARJOIRE DE CARVALHO CASTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PELA ALIENANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 1. De acordo com o parágrafo único do Art. 168 do Código Civil, as nulidades absolutas devem ser pronunciadas pelo magistrado ainda que não suscitadas pelas partes. Tendo em vista que a alegação trazida em sede de apelação compreende matéria a ser conhecida de ofício pelo magistrado, é possível o seu enfrentamento sem violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil. 2. A condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em voga. 3. Inexiste no presente caso a nulidade por impossibilidade de objeto. O repasse da carteira de clientes e a presença de equipe treinada não foram objeto de descumprimento por parte da apelada. O que não era possível exigir da parte vendedora do ponto comercial, e que foi evidenciado na r. sentença monocrática, diz respeito à manutenção dos profissionais e à fidelização de clientela por período indeterminado. 4. Não era possível aos apelantes de apropriarem das características visuais da franquia anterior. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil, defendendo a nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado diante da impossibilidade de cumprimento do objeto. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342 (ID 40662143). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à impossibilidade de cumprimento do objeto contratual e a subsequente nulidade do negócio jurídico firmado, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005